Tribunal: CARF
Processo: 10980.720354/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720354/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.277 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA AUGUSTA DE LACERDA PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 06-43.014 da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fl. 94)
“Por meio da notificação de lançamento de fls. 04/07, exige-se R$ 9.712,76 de imposto
suplementar, R$ 7.284,57 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 05,
constatou deduções indevidas de despesas médicas, de R$ 35.319,15, por falta de
comprovação. Consta que a contribuinte não atendeu à intimação.
Regularmente cientificada do lançamento em 18/09/2008 (fl. 65), a interessada
ingressou, em 20/10/2008, com a impugnação de fls. 02/03, instruída com os anexos de
fls. 09/52.
Na narrativa dos fatos, descreve os fatos atinentes à infração imputada e as exigências
postas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720354/2008-05
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.277 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720354/2008-05

No mérito, diz que está apresentando cópias autenticadas dos comprovantes das
despesas médicas pleiteadas na DIRPF, enumerando-as.
Requer o acolhimento da impugnação, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 69), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de fl.
79 e os despacho decisório de fl. 80, em relação aos quais a contribuinte, intimada (fls.
82/83), não apresentou manifestação (fl. 86).
O processo retornou à Unidade de origem para diligências (fl. 87), que resultaram
infrutíferas (fls. 90/92). “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou em parte os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Da Revisão de Ofício – Artigo 6-A, IN RFB 958, de 2009
O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão estabelecidos pelo
artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010. Foi reconhecida
parcial razão à impugnante, tendo sido ajustada a exigência, de ofício, conforme
despacho decisório de fl. 80, para R$ 7.016,35 de imposto suplementar, R$ 5.262,26 de
multa de ofício e acréscimos legais.
A revisão de ofício manteve a glosa de despesas médicas de R$ 25.514,00 (fl. 79).
Da Glosa de Despesas Médicas
A revisão de ofício manteve as seguintes glosas de despesas médicas:
Profissional/Pessoa Jurídica
Valor
Omar Seifler de Carvalho
R$ 725,00
Sérgio Savytski
R$ 200,00
Sung Hium Kim
R$ 200,00
Ricardo Gama Monteiro
R$ 250,00
Oriane de Borba
R$ 600,00
Paulo J. M. Leite
R$ 200,00
Instituto de Pneumologia do Paraná
R$ 180,00
Cir. e Diag. em Oftalmologia do PR S/C Ltda
R$ 120,00
Centro de Imagem Ecovile SC Ltda
R$ 23.000,00
Hospital Santa Cruz S/A
R$ 39,00
Total
R$ 25.514,00
Para se enfrentar essa questão, é necessária, inicialmente, uma pequena digressão sobre
a legislação aplicável às deduções de despesas médicas.
A Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 8o, inciso II, “a”, estabelece que as despesas
médicas poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual:
(...)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que, verbis:
(...)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.277 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720354/2008-05

sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Não basta a disponibilidade de um
simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço,
mormente quando restar dúvidas quanto à idoneidade do documento.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Inicialmente, em relação às despesas médicas a seguir, é de se acatar como suficientes à
comprovação pretendida os recibos e documentos apresentados, por se tratarem de
valores pequenos, prontamente identificáveis com os praticados pelo mercado, não
evidenciando qualquer indício de irregularidade que pudessem ensejar a necessidade de
comprovação do efetivo pagamento:
Profissional/Pessoa Jurídica
Valor
Comprovante
Omar Seifler de Carvalho
R$ 725,00
fl. 10-superior
Sérgio Savytski
R$ 200,00
fl. 13
Sung Hium Kim
R$ 200,00
fl. 14
Ricardo Gama Monteiro
R$ 250,00
fl. 10-inferior
Oriane de Borba
R$ 450,00
fl. 12-sup/16
Paulo J. M. Leite
R$ 200,00
fl. 12-inferior
Instituto de Pneumologia do Paraná
R$ 180,00
fl. 15
Cir. e Diag. em Oftalmologia do PR S/C Ltda
R$ 120,00
fl. 11-superior
Hospital Santa Cruz S/A
R$ 39,00
fl. 11-inferior
Total
R$ 2.364,00
É de se esclarecer, quanto aos recibos da profissional Oriane de Borba, fls. 12-superior e
16, que um deles, o de fl. 16-meio, de R$ 150,00, não pode ser objeto de dedução nesse
exercício, porque se refere a gasto do ano-calendário 2007. O presente processo trata do
ano-calendário 2006, logo, somente despesas desse ano podem ser objeto de dedução.
Com isso, a despesa que remanesce sob exame é aquela com o Centro de Imagem
Ecoville S/S Ltda, de R$ 23.000,00, consoante nota fiscal de prestação de serviços de fl.
09. Trata-se de despesa de valor expressivo e a impugnante possuía dois planos de
saúde, da Unimed e do Bradesco, sendo que o total das mensalidades desse último
foram da ordem de R$ 7.736,75 no ano, o que evidencia ser um plano de grande
cobertura. Assim, não se justifica que a contribuinte tivesse arcado, particularmente,
com a colocação de stents, quando, certamente, seu seguro saúde cobria tal
procedimento.
Nesse sentido, foi intimada (fls. 90/91) a contribuinte para que fizesse prova do efetivo
desembolso desse valor, já que poderia ter sido coberto pelos seus planos/seguros saúde,
Unimed e Bradesco, o que veda a dedução pleiteada. No entanto, a contribuinte não
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.277 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720354/2008-05

envidou nenhum esforço no sentido de demonstrar o desembolso do valor dessa
despesa, não tendo sequer respondido à intimação (fl. 92).
Assim, é de se manterem as glosas da despesa médica de R$ 150,00, da profissional
Oriane, por não ser do exercício a que se refere o lançamento, e aquela junto ao Centro
de Imagem Ecoville S/S Ltda, de R$ 23.000,00 (fl. 09), por falta de comprovação do
efetivo pagamento. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 105, sustentando, em apertada síntese, quanto à
suposta despesa de R$ 23.000,00 com implantes de stents que o valor foi efetivamente pago,
conforme documentos que anexa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
O contribuinte não recorre quanto à manutenção da glosa de R$ 150,00 referente à
profissional Oriane de Borba.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se a
nota fiscal e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados por Centro de Imagem Ecoville S/S Ltda. (R$ 23.000,00) são suficientes para provar
o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do
IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.277 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720354/2008-05

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Quanto à despesas em questão, no que pese a ponderação feita pela turma
julgadora da instância de piso, é comum que planos de saúde, mesmo os de coberturas mais
amplas, não contemplem a cobertura de determinados procedimentos, mesmo quando relevantes
para a manutenção da saúde do participante.
No caso em comento, a recorrente traz aos autos, além da nota fiscal de serviços
prestados (fl. 109), cópia do cheque utilizado para pagamento (fl. 111), bem como extrato
bancário indicando o desconto do cheque (fl. 110), afastando assim a única óbice apontada pela
DRJ, qual seja, a falta de comprovação do efetivo pagamento.
Assim sendo, uma vez que comprovadas, devem ser restabelecidas as deduções de
despesas com o Centro de Imagem Ecoville S/S Ltda. (R$ 23.000,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original